Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. VEDAÇÃO NA HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, consuma-se no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado.
2. O crime de desacato se configura com qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, admitido qualquer meio de execução. O dolo – elemento subjetivo exigido pelo tipo penal descrito no art. 331 do Código Penal –, consiste na vontade livre e consciente desprestigiar função pública exercida pelos policiais militares, manifestada pelo réu ao desferir os impropérios narrados na denúncia.
3. Não há que se falar em consunção se os delitos de ameaça e desacato foram praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos distintos – liberdade física e psíquica e prestígio da administração pública, respectivamente – não tendo sido o primeiro utilizado como mero ato executório para o segundo.
4. Tendo em vista os maus antecedentes do apelante, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme se pode extrair do artigo 44, inciso III, CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.